Tribunal: TJPA
Processo: 0808857-74.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808857-74.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: SORAYA GLICERIA SOUTO VILARINO MANCO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. PLANO COLETIVO. CANCELAMENTO DO SEGURO SAÚDE DURANTE O TRATAMENTO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO §3º DO ART. 8º, §3º, “B” DA LEI 9.658/98 E PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, PORÉM, SEM EFEITOS INFRINGENTES, À UNANIMIDADE.

1.

No caso em questão, de fato, o acórdão embargado não enfrentou o argumento lançado nas razões recursais quanto à negativa da cobertura da medicação ter se dado em razão do cancelamento da apólice do seguro saúde, vez que o Estipulante não apresentou a documentação correta para atualização do cadastro. No entanto, a supressão dessa omissão não tem o condão de emprestar efeitos infringentes ao recurso.

2.

Considerando que o cancelamento do seguro saúde coletivo ocorreu durante o tratamento da parte agravada, inviável a negativa de cobertura da medicação em questão. Precedente do STJ.

3. E
mbargos de Declaração conhecidos e acolhidos tão somente para sanar a omissão apontada, afastando a tese recursal da regularidade da negativa de cobertura do medicamento em virtude do cancelamento da apólice do seguro saúde, porém, sem efeitos infringentes. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 4496426, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA QUE A AGRAVANTE FORNEÇA À AUTORA O MEDICAMENTO ENOXAPARINA. NEGATIVA BASEADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. QUADRO DE RISCO PARA A AUTORA, QUE SE ENCONTRA GRÁVIDA, COM HISTÓRICO DE TROMBOFILIA. INDICAÇÃO DO MEDICAMENTO COMO TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Pacífico entendimento no STJ no sentido de que o plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado.

2. CDC aplicável ao caso em tela. Devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que impõe restrições ou limitações aos procedimentos médicos, medicações e procedimentos hospitalares

prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde do contratante.

3. Quadro de risco para a autora grávida, com histórico de trombofilia. Indicação do medicamento como tratamento médico. Elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito e o

perigo de dano.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado deixou de enfrentar o argumento acerca da necessidade de revogação da liminar em razão do cancelamento da apólice por culpa exclusiva da parte autora, já que encaminhou ao Estipulante, nada data de 20/05/2019, notificação requerendo o envio de documentos necessário para se comprovar a sua regularidade perante os órgãos competentes, tendo a parte aurora apresentado resposta somente em 29/08/2019, ou seja, três meses após a notificação. Contudo, o cancelamento, ocorrido em 15/08/2019, foi mantido porque a documentação encaminhada não era a correta.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 4929292.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de abril de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

De fato, o acórdão embargado não enfrentou o argumento lançado nas razões recursais quanto à negativa da cobertura da medicação ter se dado em razão do cancelamento da apólice do seguro saúde, vez que o Estipulante não apresentou a documentação correta para atualização do cadastro. Contudo, embora tenha ocorrido essa omissão, entendo não ser o caso de emprestar efeitos modificativos aos presentes embargos de declaração.

Isto porque, o cancelamento do plano foi efetuado durante o tratamento de saúde da agravada, conforme relatórios médicos constantes no ID 2335803 - pág. 28 e 29 com datas de março a abril/2019, sendo que a rescisão unilateral ocorreu em 15/08/2019, consoante afirmado pela a própria agravante.

A Lei 9.656/98, que trata dos planos de saúde, dispõe em seu art.8º§ 3º “b” o seguinte:

Art. 8º. Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

§ 3o As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b)
garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento
(grifei)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que se o beneficiário do plano coletivo (hipótese dos autos) estiver em tratamento, deve-se aguardar a conclusão deste antes de efetivar a rescisão contratual. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. NORMA DO ART. 13, INCISO II, DA LEI 9.656/1998 QUE INCIDE APENAS NOS CONTRATOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO NESSE PONTO. MANUTENÇÃO, PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE DE CONTRATAR QUE DEVE SER EXERCIDA NOS LIMITES E EM RAZÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. BENS JURIDICAMENTE TUTELADOS PELA LEI DE REGÊNCIA - SAÚDE E VIDA - QUE SE SOBREPÕEM AOS TERMOS CONTRATADOS. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 8º, § 3º, "B", DA LEI 9.656/1998, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O propósito recursal é definir se, a par da adequação da tutela jurisdicional prestada (omissão no acórdão recorrido), é possível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, bem como se operam ou não efeitos em relação aos beneficiários que estão com tratamento médico em curso.

2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese, pois todas as questões suficientes ao julgamento da causa foram devidamente analisadas no acórdão recorrido.

3. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual proclama ser perfeitamente possível a resilição unilateral e imotivada de contrato coletivo de plano de saúde, desde que cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses, bem como haja notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, uma vez que o art. 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, incide tão somente nos contratos individuais ou familiares.

4.
Entretanto, não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.
(grifei)

4.1. Com efeito, a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual, impondo-se a manutenção do vínculo contratual entre as partes até que os referidos beneficiários encerrem o respectivo tratamento médico.

4.2. Ademais, não se pode olvidar que a própria Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/1998) estabelece, em seu art. 8º, § 3º, alínea "b", que as operadora privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, desde que garanta a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento médico, dentre outros requisitos. 4.3. Assim sendo, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica da referida lei, é de se concluir que o disposto no art. 8º, § 3º, alínea "b", da Lei n.

9.656/1998, que garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, deverá ser observado não só nos casos de encerramento das atividades da operadora de assistência à saúde, mas também quando houver resilição unilateral do plano de saúde coletivo, como ocorrido na espécie, razão pela qual deve ser restabelecida a sentença de procedência parcial do pedido.

5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)

Assim, devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, afastando a tese recursal da regularidade da negativa de cobertura do medicamento em virtude do cancelamento da apólice do seguro saúde.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para tão somente acrescer a fundamentação acima ao acórdão embargado, mantendo intacta a conclusão daquele julgado, ou seja, sem efeitos infringentes.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/05/2022